Tribunal: TJSP
Processo: 1001967-59.2019.8.26.0564
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Acidente do Trabalho – Bombeiro industrial, bombeiro civil – Doença ocupacional – Males na coluna – Benefício acidentário – Nexo causal estabelecido – Laudo pericial conclusivo – Redução parcial e permanente da capacidade laborativa configurada – Auxílio-acidente na forma legal vigente à época do infortúnio, devido, excepcionalmente, a partir da data de entrada ou de indeferimento do

Ementa:

Acidente do Trabalho – Bombeiro industrial, bombeiro civil – Doença ocupacional – Males na coluna – Benefício acidentário – Nexo causal estabelecido – Laudo pericial conclusivo – Redução parcial e permanente da capacidade laborativa configurada – Auxílio-acidente na forma legal vigente à época do infortúnio, devido, excepcionalmente, a partir da data de entrada ou de indeferimento do requerimento administrativo (dia 09/11/2018, fls. 27/28) – Indeferido pedido de efeito suspensivo ao recurso – Juros de mora devidos a partir da citação, apurados de forma englobada sobre o montante até aí devido e, depois, mês a mês, de forma decrescente – Aplicação do art. 5o da Lei no 11.960/09, porém apenas no que concerne aos juros – Valores em atraso que devem ser atualizados por índices de correção monetária, incidindo o IGP-DI, INPC e o IPCA-E, observados os precedentes dos Colendos Tribunais Superiores a respeito do tema – Honorários de advogado que, in casu, deverão ser fixados na fase de liquidação, mas prevalecendo a adoção da Súmula no 111 do C. STJ – Sentença sujeita ao reexame necessário – Desprovidos os recursos de apelação do INSS e da assistente simples, e providos, em parte, o recurso de apelação do autor e o recurso oficial.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638132
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1001967-59.2019.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
recorrente JUÍZO EX OFFICIO, Apelantes MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA. e
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelado SILVIO LUIZ
DE PAULA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Desprovidos
os recursos de apelação do INSS e da assistente simples, e providos, em parte, o
recurso de apelação do autor e o recurso oficial.V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
JOÃO ANTUNES DOS SANTOS NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001967-59.2019.8.26.0564 -Voto no 15.094
2
VOTO No: 15.094
APELAÇÃO No: 1001967-59.2019.8.26.0564
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO 7a VARA CÍVEL
JUIZ 1a INSTÂNCIA: DR.FERNANDO DE OLIVEIRA DOMINGUES
LADEIRA
RECURSO EX OFFICIO
APELANTES e APELADOS: SÍLVIO LUIZ DE PAULA, INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS e MERCEDES BENZ DO BRASIL
LTDA.
ASSISTENTE SIMPLES: MERCEDES BENZ DO BRASIL LTDA.
Acidente do Trabalho Bombeiro industrial, bombeiro civil
Doença ocupacional Males na coluna Benefício acidentário
Nexo causal estabelecido Laudo pericial conclusivo
Redução parcial e permanente da capacidade laborativa
configurada Auxílio-acidente na forma legal vigente à época
do infortúnio, devido, excepcionalmente, a partir da data de
entrada ou de indeferimento do requerimento administrativo
(dia 09/11/2018, fls. 27/28) Indeferido pedido de efeito
suspensivo ao recurso Juros de mora devidos a partir da
citação, apurados de forma englobada sobre o montante até aí
devido e, depois, mês a mês, de forma decrescente Aplicação
do art. 5o da Lei no 11.960/09, porém apenas no que concerne
aos juros Valores em atraso que devem ser atualizados por
índices de correção monetária, incidindo o IGP-DI, INPC e o
IPCA-E, observados os precedentes dos Colendos Tribunais
Superiores a respeito do tema Honorários de advogado que,
in casu, deverão ser fixados na fase de liquidação, mas
prevalecendo a adoção da Súmula no 111 do C. STJ Sentença
sujeita ao reexame necessário Desprovidos os recursos de
apelação do INSS e da assistente simples, e providos, em parte,
o recurso de apelação do autor e o recurso oficial.
A r. sentença de fls. 448/457, cujo relatório se adota, julgou
procedente a ação acidentária proposta por Sílvio Luiz de Paula para condenar o INSS a
pagar-lhe auxílio-acidente de 50%, na forma legal, e demais consectários, a partir da
data da juntada do laudo pericial ao processo (fls. 450).
Inconformadas, apelam as partes e a assistente simples, buscando
a reforma da decisão.
O autor (fls. 493/499), no escopo de obter a reforma parcial da r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001967-59.2019.8.26.0564 -Voto no 15.094
3
sentença, sustenta, em síntese, que o termo inicial do benefício deverá ser alterado,
sendo devido o benefício de auxílio-acidente a partir da data do requerimento
administrativo, 09/11/2018 (fls. 27/28), desde a comunicação do acidente, dia em que o
Instituto tomou conhecimento da redução da capacidade laborativa do autor, e conforme
ainda artigo 86 da Lei 8.213/91. Entende ainda que, por conseguinte, os juros
moratórios e demais consectários também são devidos a partir da data de conhecimento
da incapacidade do autor, pois o INSS está em débito com o obreiro desde então. No
tocante aos honorários advocatícios, entende que há evidente desacordo entre o atual
Código de Processo Civil, no seu artigo 85, § 3o, e o entendimento na Súmula 111 do C.
Superior Tribunal de Justiça, devendo os honorários advocatícios incidir sobre todas as
parcelas vencidas sobre o valor da condenação, e ressalvando ainda a possibilidade de
majoração dos honorários pelo Tribunal em julgamento do recurso, como disposto no
artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, requerendo que os honorários
advocatícios incidam sobre o valor total da condenação, conforme exposto no artigo 85,
§ 3o do Código de Processo Civil. Discorre sobre a matéria debatida, e requer o
provimento do recurso.
O INSS (fls. 501/504), por seu turno, buscando a improcedência
da ação, sustenta, em síntese, que estão ausentes os requisitos legais para a concessão do
benefício acidentário, uma vez que o autor não comprovou a redução da capacidade
laborativa para o trabalho habitualmente exercido, nos termos dos artigos 19, 20 e 86 da
Lei 8.213/91. Ressalta que o objeto da indenização do auxílio-acidente não é a sequela
ou doença em si, mas sim o reflexo que desta recai sobre a capacidade laborativa do
trabalhador. Salienta que o Anexo III do Decreto 3.048/99 contém a relação das
situações que dão direito ao benefício de auxílio-acidente, e que o laudo pericial não
aponta redução em grau máximo dos movimentos de qualquer dos segmentos da coluna
vertebral (quadro no 6, itens “b” e “c” do anexo), mencionando osteoartrose da coluna
vertebral, protrusão discal e estenose do canal cervical e protrusão discal e hérnia de
disco lombar, mas com redução em grau mínimo da mobilidade lombar e com
preservação da movimentação cervical. Entende assim que a perturbação funcional de
que sofre o autor não está prevista no referido anexo do Decreto 3.048/99, e, diante
disso, a limitação do apelado não gera direito ao auxílio-acidente, devendo ser
reformada a r. sentença, julgando-se improcedentes os pedidos formulados. Por fim,
apresentando prequestionamento, requer o provimento do recurso.
Já a assistente simples (fls. 480/490), buscando a reforma da r.
sentença e a improcedência da ação, requer o recebimento do recurso em ambos os
efeitos, e, no mérito, sustenta, em síntese, que estão ausentes os requisitos legais para a
concessão do benefício acidentário, sob o argumento de que a efetiva incapacidade
laborativa não está caracterizada, e de que o nexo causal não restou suficientemente
configurado. Aduz que o perito judicial concluiu pela existência de nexo causal por
agravamento, apesar de registrar que as lesões na coluna lombar do autor são de origem
extra laboral, conforme trecho do laudo pericial mencionado no recurso. Sustenta que,
conforme prontuário, as queixas se iniciaram por volta de 2010, e nunca houve qualquer
afastamento por coluna cervical ou lombar, restando, assim, claro que não há qualquer
evidência de nexo ou agravamento ocupacional. Entende como a provável causa para as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001967-59.2019.8.26.0564 -Voto no 15.094
4
patologias descritas, que o autor apresenta, desde 2001, quadro de sobrepeso que,
conforme exames mais recentes, evoluiu para obesidade, conforme prontuário médico
mencionado (fls. 484/485), e em que são raros os relatos de queixas relacionadas com a
coluna lombar. Salienta que com base nos exames complementares, e pelo diagnóstico
do perito, o autor é portador de patologias características de um processo degenerativo,
sem qualquer relação de nexo com o labor exercido, e destacando que os sintomas
tiveram início após os 48 anos, momento em que há maior acometimento de lesões em
decorrência até de simples atividades diárias. Destaca que não há indícios que as lesões
estão consolidadas, visto que não houve a comprovação de tratamento pelo autor e os
exames indicam se tratar de lesões leves e passíveis de reversão após o correto
tratamento, o que não foi observado pela r. sentença. Alega que no laudo considerado
pela r. sentença, não há registros acerca da descrição correta das atividades exercidas
pelo autor, não sendo possível depreender quais fatores levaram a conclusão para o
estabelecimento de agravamento da lesão. Salienta que a apelante demonstrou que as
atividades laborais eram leves e sem a necessidade de esforço ou postura viciante, sendo
que as lesões não guardam relação com as funções desenvolvidas no ambiente de
trabalho da ora apelante. Sustenta que restou demonstrado que não há embasamento na
conclusão da redução de capacidade, haja vista que na análise clínica o autor conseguiu
realizar os movimentos solicitados, sendo a demonstração apenas subjetiva de dor.
Entende que o laudo pericial também é contraditório, pois após a realização da perícia
médica, não foram constatadas restrições para movimentação, sendo os resultados, de
força muscular, enquadrados dentro da normalidade. Aduz que não é possível
estabelecer nexo causal entre as atividades desenvolvidas pelo autor e as moléstias
alegadas, uma vez que as funções ocupadas não exigiam sobrecarga de peso,
especialmente no que tange a coluna lombar, nem a realização de movimentos
repetitivos capazes de ensejar as dores e queixas alegadas pelo apelado, sendo que suas
atividades sempre foram adequadas e compatíveis com suas condições físicas. Entende
que restou demonstrado, durante a vistoria ambiental, que as atividades laborais eram
exercidas sem o emprego de esforço físico ou posicionamento vicioso ou que exigisse
repetição, e com constatação, pelo experto, no estudo do nexo, da existência de vários
registros de quadro de dor lombar aguda de origem extra laborativa, conforme trechos
do laudo pericial mencionados no recurso (fls. 487), afastando-se a hipótese de que o
trabalho executado na empregadora tenha desencadeado a alegada doença. Entende que
as queixas alegadas pelo autor, relacionadas a coluna lombar, não podem ser vinculadas
as funções laborais, sem que haja a correta análise dos movimentos articulares
realizados durante o exercício de suas funções, restando ausente a análise minuciosa e
detalhada da avaliação ergonômica de postos de trabalho, devendo ser reformada a r.
sentença, para afastar a caracterização do nexo causal, eis que a conclusão pericial foi
desprovida de elementos e provas robustas. Sustenta que uma vez descaracterizado o
nexo causal, não há que se falar na concessão do auxílio-acidente deferido ao apelado,
conforme artigo 86 da Lei 8.213/91, sendo ainda que nesta, em seu artigo 20, § 1o, se
entende que a doença degenerativa não pode ser caracterizada como decorrente de
atividades laborais. Aduz que não foram demonstrados elementos objetivos que
permitissem afirmar a existência das lesões permanentemente incapacitantes, restando a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001967-59.2019.8.26.0564 -Voto no 15.094
5
dúvida de que as lesões estariam consolidadas, ocasionando a redução da capacidade
para o exercício da mesma atividade ou de outras funções. Por fim, apresentando
prequestionamento, requer o provimento do recurso.
Processados os recursos, constam contrarrazões do autor, a fls.
510/520, e da assistente simples, a fls. 524/531. Não constam contrarrazões de apelação
do Instituto (fls. 535).
Houve interposição do recurso ex officio.
De rigor observar ainda que a empregadora requereu a sua
participação nos autos como assistente do INSS (fls. 104/110), sendo admitida pelo
Juízo singular, como assistente simples (fls. 304/305).
A Procuradoria Geral de Justiça não mais se manifesta em ações
acidentárias.
É o relatório.
Conheço do recurso oficial, posto que a sentença não é líquida.
Saliente-se que não se aplicam, no caso vertente, as excludentes previstas na lei
processual civil em vigor. Ademais, em se tratando de condenação ao pagamento de
prestações sucessivas, não se pode afirmar que a condenação seja de valor certo,
passível de ser mensurada em salários mínimos. Por conseguinte, o conhecimento do
reexame necessário é de rigor.
Os recursos de apelação das partes e da assistente simples são
tempestivos e preenchem os requisitos de admissibilidade. Custas de preparo do recurso
da assistente simples recolhidas a fls. 491/492. Diga-se, por oportuno, que nas ações
que tramitam por meio eletrônico não há previsão legal para o recolhimento da taxa de
porte, remessa e retorno. Não fosse por isso, nos termos do que dispõe o art. 1.007, §1o
do Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015), em vigor a partir de 18 de março de
2016, dispensado está o INSS de recolher qualquer preparo para o recurso, inclusive a
taxa em comento.
Considerando-se o desfecho da perícia médica oficial, conclusivo
pela redução da capacidade laborativa do obreiro, e não sendo caso de antecipação dos
efeitos da tutela, não vislumbro probabilidade de provimento dos recursos ou de risco
de dano grave e de difícil reparação, como previsto no artigo 1.012, parágrafo quarto,
do Código de Processo Civil de 2015, restando assim indeferido o pedido para a
concessão de efeito suspensivo ao recurso, formulado pela assistente simples.
Feitas estas considerações passo ao exame da matéria.
No mérito propriamente dito, relevante iniciar a discussão
dizendo que a pretensão do autor lança base no argumento de que teve reduzida sua
capacidade laborativa, em decorrência de sequelas resultantes do exercício das funções
por ele desempenhadas durante o pacto laboral, como bombeiro industrial e bombeiro
civil (conforme cópia do PPP, fls. 24), que afetam a sua coluna. A par disso, busca,
agora, com esta ação, a concessão de benefício acidentário, e demais consectários.
Não consta notícia de emissão de Comunicação de Acidente do
Trabalho (CAT), sendo oportuno mencionar que o segurado esteve em gozo de
benefício de auxílio-doença previdenciário (código 31), de 31/08/2015 a 29/09/2015,
benefício de número NB 611.723.084-6 (fls. 37, 93, 101, 353, 355, 356, 357),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001967-59.2019.8.26.0564 -Voto no 15.094
6
constando diagnóstico de CID I 49, “Outras arritmias cardíacas” (fls. 358) e CID I 49-
9, “Arritmia cardíaca não especificada” (fls. 280, 334). Consta cópia de laudo técnico,
referente a indeferimento administrativo de pedido de auxílio-acidente, a fls. 27/28, em
que consta a data de 09/11/2018 (fls. 27).
A prova pericial é segura e convincente e merece orientar o
desfecho da lide.
Com efeito, realizada a perícia (laudo pericial de fls. 324/343,
com vistoria ao local de trabalho a fls. 401/405), o perito constatou, em exame físico da
coluna, que o autor se apresenta “Sem desvios da curvatura fisiológica. Dor classe I no
trajeto cervical e II na região lombar com ciatalgia à esquerda. Redução em grau
mínimo da mobilidade lombar, movimentação cervical preservada. Sensibilidade
lombar alterada com positivação dos sinais clássicos (Lasegue + à esquerda).
Compressão cervical negativa. Marcha habitual e forçada mantidas” (fls. 326), com
diagnóstico de “Osteoartrose da coluna vertebral e Protrusão discal e estenose do
canal cervical e Protrusão discal e hérnia de disco lombar” (fls. 336).
Relatou o perito que “Segundo consta de fls. 59 o autor foi
submetido a bloqueio anestésico lombar em abril de 2017 e os dados do prontuário
revelam aptidão desde o ingresso até abril de 2007 quando, então, aparecem registros
intermitentes de dor lombar. Em 2010 consta ás fls. 290 o diagnóstico de dorsalgia
crônica. As provas subsidiárias apontam processo degenerativo, estenose do canal
vertebral e protrusão discal no segmento cervical. Os exames sequenciais do segmento
lombar indicam artrose e incremento dos transtornos discais que evoluíram para
hérnia de disco. Ao exame clínico-pericial observamos alterações da mobilidade e
sensibilidade lombar. Assim sendo os diagnósticos são de: Osteoartrose da coluna
vertebral e Protrusão discal e estenose do canal cervical e Protrusão discal e hérnia de
disco lombar. A hérnia de disco determina incapacidade parcial e permanente que
impede a realização de trabalho antiergonômico mas não de outros de nível inferior de
complexidade. A osteoartrose, as protrusões e a estenose decorrem de fenômenos
degenerativos e constitucionais merecedores de amparo previsto nos benefícios de
estilo e no estágio atual não determinam restrições para o labor. Os dados
apresentados apontam queixas iniciais de dor lombar desde 2007 e quadro crônico
desde 2010 mas não foi possível identificar a data exata de início da restrição
definitiva acima citada e os CIDs apontados nos relatórios médicos são M54, M54.4,
M54.5, M54.3, E66.9, E66.0, M51.8” (fls. 336).
Concluiu o perito que o autor é portador de “Osteoartrose da
coluna vertebral e Protrusão discal e estenose do canal cervical e Protrusão discal e
hérnia de disco lombar. A hérnia de disco determina incapacidade parcial e
permanente que impede a realização de trabalho antiergonômico mas não de outros de
nível inferior de complexidade. A osteoartrose, as protrusões e a estenose decorrem de
fenômenos degenerativos e constitucionais merecedores de amparo previsto nos
benefícios de estilo e no estágio atual não determinam restrições para o labor. Os
elementos apresentados não permitem caracterizar o nexo infortunístico” (fls. 338).
Em complemento ao laudo pericial, em vistoria ao local de
trabalho (fls. 401/405), admitiu o experto o agravamento ocupacional da moléstia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001967-59.2019.8.26.0564 -Voto no 15.094
7
colunar pelo trabalho realizado, relatando e concluindo o perito que “As funções de
bombeiro foram consideradas como variadas para membros e coluna com predomínio
de esforços físicos inerentes à atividade de risco. Não há, contudo, posicionamento
articular vicioso persistente ou repetitividade nesta função. No presente caso temos que
o prontuário do autor não indica lesões nas funções de guarda patrimonial e o início e
a cronificação das dores lombares são descritas em 2007 e 2010 quando atuava como
bombeiro. O estudo do nexo destaca diversos registros de obesidade e quadros de dor
lombar aguda de origem extralaborativa (vide item nexo causal do laudo). Isto posto, é
nosso entendimento que o mal lombar decorre da superveniência de fatores causais
diversos representados por quadros endógenos (obesidade), crises álgicas não
vinculadas ao trabalho (fls. 297, 296, 294-295, 293-294, 290) e por condições
laborativas concausais onde existe movimentação de cargas (atividade de bombeiro)”
(fls. 405).
Desse modo, asseverou o louvado, em seu trabalho, a
caracterização do nexo causal indireto, e concluindo pela existência de sequelas
definitivas, com redução da capacidade laborativa do autor para a atividade laborativa
habitualmente exercida, fazendo jus aos benefícios previstos na lei acidentária vigente.
O laudo pericial é conclusivo pela incapacidade do obreiro, de forma parcial e
permanente, e comportando liame etiológico com o trabalho.
O nexo causal restou caracterizado, visto que admitido pelo
perito, conforme vistoria ao local de trabalho realizada, considerando-se as atividades
laborativas desenvolvidas pelo obreiro, com exigência de esforços físicos e com
movimentação de cargas (como observado pelo experto a fls. 405), potencialmente
prejudiciais à coluna, colaborando, ao menos, com o agravamento das doenças, restando
assim caracterizado o nexo causal.
Vale ressaltar que, nada obstante a resistência oposta pelo INSS e
pela assistente simples, o laudo pericial está suficientemente fundamentado, afigurando-
se seguro e convincente, e não foi contrariado por nenhum outro trabalho técnico
(críticas de assistente técnico), senão por meras conjecturas, merecendo, destarte,
orientar o desfecho da lide.
De rigor observar ainda que o rol do Anexo III do Decreto
3.048/99, mencionado no recurso de apelação autárquico, é meramente exemplificativo,
não podendo limitar a previsão do artigo 86 da Lei 8.213/91, caso constatada a efetiva
redução da capacidade laborativa para o trabalho habitualmente exercido, como é o caso
dos autos.
Relembre-se que o benefício acidentário somente deve ser
concedido quando comprovada, além do nexo causal, a incapacidade parcial e
permanente (auxílio-acidente), total e temporária (auxílio-doença) ou total e permanente
(aposentadoria por invalidez) para a atividade laborativa, não bastando a simples notícia
de diagnóstico da doença, ou mesmo a indicação da manutenção de eventual tratamento,
uma vez que o que se repara não é a doença ou a lesão, mas sim a incapacidade para o
trabalho dela decorrente.
Dessa forma, era mesmo caso de concessão do benefício de
auxílio-acidente, como constou na r. sentença, por estarem preenchidos todos os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001967-59.2019.8.26.0564 -Voto no 15.094
8
requisitos necessários, quais sejam, a lesão, a incapacidade laborativa parcial e
permanente e o nexo de causalidade. Nesse sentido, a r. decisão:
“ACIDENTE DO TRABALHO - DOENÇA -
MAL DA COLUNA - NEXO CAUSAL -
INCAPACIDADE PARA O EXERCÍCIO DA
FUNÇÃO HABITUAL - RECONHECIMENTO
INDENIZABILIDADE. Comprovada a existência
de lesão incapacitante, bem como o necessário
nexo etiológico, e ausente, por fim, crítica hábil a
elidir os elementos de prova existentes nos autos,
é devido o auxílio-acidente nos termos da Lei
8213/91
e
9032/95,
com
as
alterações
introduzidas pela Lei 9528/97, acrescido das
verbas costumeiras”. (Ap. s/ Rev. 680.845-00/8,
3a Câm. - Rel. Juíza Regina Capistrano - J.
29/07/2003).
Dentro desse quadro, comprovada a redução parcial e permanente
da capacidade de trabalho, e constatado o nexo de causalidade, é de ser preservada a
concessão do auxílio-acidente de 50% do salário de benefício, cuja lei aplicável é a
vigente na data do acidente (Lei no 9.528/97), e cujo termo inicial deverá corresponder,
entretanto e excepcionalmente, à data de entrada ou de indeferimento do requerimento
administrativo, única data que consta na cópia de laudo técnico, referente a
indeferimento administrativo de pedido de auxílio-acidente, dia 09/11/2018 (fls. 27/28),
como requerido na petição inicial e no recurso de apelação do autor, considerando-se
que o exame de ressonância magnética da coluna lombar juntado aos autos, a fls. 60,
datado de 09/07/2018, já demonstrava a existência de hérnia de disco, patologia
incapacitante constatada pelo perito, como consta no laudo pericial (fls. 336, 338), e
levando-se em conta ainda o fato de que não houve percepção de benefício acidentário
ou previdenciário, relativos aos males colunares objeto do pedido. Permanece mantido o
abono anual acessório obrigatório, mas deve ficar suspenso o benefício em todos os
períodos posteriores, em caso de eventual concessão de auxílio-doença pelas mesmas
sequelas, observando ainda que não é permitido o recebimento conjunto de mais de um
auxílio-acidente, nos termos do artigo 124, inciso V, da Lei 8.213/91, e devendo ainda
cessar o benefício se concedida aposentadoria de qualquer natureza (Lei 8.213/91,
artigo 86, §§ 1o, 2o e 3o, na redação dada pela Lei 9.528/97).
Os atrasados serão acrescidos de juros de mora e correção
monetária, observados os precedentes a respeito dos temas firmados pelos Colendos
Tribunais Superiores.
Sobre o tema da validade da correção monetária e dos juros
moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme
previstos no art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, com a redação dada pela Lei no
11.960/2009, relega-se à fase de execução a discussão sobre a melhor aplicação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001967-59.2019.8.26.0564 -Voto no 15.094
9
repercussão geral no 810, atrelada ao Recurso Extraordinário no 870.947/SE.
Diante disso, tendo em vista a superveniência da Lei no
11.960/09, se mostra oportuno colacionar que será aplicada a alteração definida pelo art.
5o, porém tão somente no que concerne aos juros.
Assim, acrescer-se-ão juros de mora a partir da citação, de forma
englobada sobre o montante até aí devido e, depois, mês a mês, de forma decrescente
(juros da caderneta de poupança - artigo quinto da Lei 11.960/2009).
Cumpre-me registrar que o C. Superior Tribunal de Justiça, ao
apreciar o tema referente à correção monetária concernentemente à Fazenda Pública, no
julgamento do Recurso Especial no 1.495.146/MG - Tema 905, em sede de recurso
repetitivo, consolidou entendimento reconhecendo válida a adoção do INPC como fator
de correção dos valores em atraso nas ações de natureza previdenciária nos moldes
previstos pela Lei 11.430/06.
De outro lado, é certo que o C. Supremo Tribunal Federal ao
julgar o Recurso Extraordinário no 870.947/SE - Tema 810, em repercussão geral, de
modo inequívoco, ratificou a inadmissibilidade da Taxa Referencial (TR), prevista pela
Lei 11.960/09, como índice de atualização monetária e definiu o IPCA-E como
indexador no seu lugar.
Portanto, é forçoso inferir da interpretação dos julgados em
testilha que a correção aplicada na apuração dos valores em atraso de natureza
previdenciária deve utilizar o INPC a partir do advento da Lei 11.430/06 até junho de
2009 e, daí em diante, pelo IPCA-E, excluída a adoção da Taxa Referencial (TR).
Logo, muito embora este Relator, por reiteradas vezes, tenha
entendido que o IGP-DI deveria ser o índice a incidir até o cálculo de liquidação, e, a
seguir o IPCA-E, hodiernamente e em razão de deliberação tomada, em conjunto, por
todos os integrantes desta Eg. 16a Câmara de Direito Público, no sentido de se unificar
os índices de correção monetária com as decisões do C. Tribunais Superiores adotará a
interpretação dos julgados nos precedes dos Tribunais Superiores supramencionados.
Deste modo, tem-se que deve ser utilizado o INPC a partir do
advento da Lei 11.430/06 até junho de 2009 e, daí em diante, pelo IPCA-E.
Anoto que deverá ser aplicado, a partir de 29 de junho de 2009, o
índice indicado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870.947/SE
(repercussão geral Tema no 810), observada, ainda, eventual modulação dos efeitos da
orientação estabelecida no referido decisum (cláusula resolutiva), principalmente
diante da conclusão do julgamento dos Embargos de Declaração opostos no citado
Recurso Extraordinário, datada de 03/10/2019.
Oportuno, ainda, advertir que, quanto à correção monetária depois
do cálculo de liquidação, deverá ser mantido o IPCA-E, diante do entendimento
consolidado pelo C. STJ, lembrando que o caso é caracterizado como repetitivo e
representativo de controvérsia (cf. REsp no 1.102.484/SP, 3a Seção, Rel. Min. Arnaldo
Esteve Lima, j. em 22/04/2009, DJ de 20/05/2009), em consonância, inclusive, com o C.
STF. A renda mensal inicial será reajustada pelos índices
previdenciários de manutenção, observada a proporcionalidade no primeiro reajuste.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001967-59.2019.8.26.0564 -Voto no 15.094
10
É de rigor salientar que, quanto à correção monetária,
relativamente aos precatórios expedidos ou pagos até o dia 25 de março de 2015,
prevalece a modulação já realizada pelo C. STF na ADI no 4.357.
Fica relegada para a fase de execução a apreciação da questão
concernente ao termo final da incidência de juros, cuidando-se de matéria que é objeto
de repercussão geral perante o Supremo Tribunal Federal (RE 579.431/RS).
Tratando-se de sentença ilíquida, a apuração do quantum devido a
título de honorários advocatícios de sucumbência se dará na fase da efetiva liquidação
do julgado, nos termos do que prescreve o artigo 85, § 3o e § 4o, inciso II, do Código de
Processo Civil, mas prevalecendo a adoção da Súmula 111 do C. STJ (“Os honorários
advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre as prestações vencidas
após a sentença”), ainda em vigor, por não haver incompatibilidade desta com o Código
de Processo Civil de 2015. Também não há que se falar em majoração ou em fixação de
honorários sucumbenciais recursais nesta sede, como também mencionado no recurso
de apelação do autor.
Observo que a autarquia está isenta do pagamento de custas,
conforme artigo 6o da Lei Estadual no 11.608/03 (Lei de Custas do Estado de São
Paulo), ressalvadas, entretanto, as despesas comprovadas e suportadas pela parte
contrária.
Em face do exposto e por meu voto, nego provimento aos
recursos de apelação da autarquia e da assistente simples, e dou parcial provimento ao
recurso de apelação do autor e ao recurso oficial.
JOÃO ANTUNES
Relator